Tribunal: TJDFT
Processo: 0717362-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717362-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDISLEY ALVES BATISTA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração (ID 35878318), não se conformando com a decisão deve a parte interpor o recurso cabível. Prossiga-se o feito conforme decisão de ID 35812100. Brasília, 1 de junho de 2022 17:17:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador